Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723666-14.2023.8.07.0001 APELANTE: CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., CUNEGUNDES PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelações interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Cunegundes Pereira das Silva contra a r. sentença Id. 52814567. Amil Assistência Médica Internacional S.A. interpôs a Apelação Id. 52814569, desacompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Instada a comprovar o recolhimento do preparo (Id. 55768497), deixou transcorrer em branco o prazo para cumprir a ordem (Id. 56248624). Decido. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 52814569 não deve ser conhecida, por falta de recolhimento do preparo recursal. Como se sabe, o artigo 1.007, caput, do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta impede que seja conhecido. Nesse contexto, conclui-se que o presente recurso é deserto, razão pela qual não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Após decurso do prazo retornem os autos conclusos para o julgamento da Apelação Id. 52814571. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora